Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-36.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de auto de infração lavrado pelo PROCON/SP – Abusividade de cláusulas insertas em contrato de adesão do produto "Saque Fácil Pernambucanas" (versão de 03/2009) – Violação ao artigo 51, incisos VIII, XII e XV, do Código de Defesa do Consumidor – Razoabilidade e proporcionalidade da multa, fixada com base na Portaria Normativa Procon no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de auto de infração lavrado pelo PROCON/SP – Abusividade de cláusulas insertas em contrato de adesão do produto "Saque Fácil Pernambucanas" (versão de 03/2009) – Violação ao artigo 51, incisos VIII, XII e XV, do Código de Defesa do Consumidor – Razoabilidade e proporcionalidade da multa, fixada com base na Portaria Normativa Procon no 26/2006 – Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004089-36.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO - PEFISA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 2/8
VOTO No 27.339/20
APELAÇÃO No 1004089-36.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - PEFISA
APELADA:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Ementa: Ação declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de
auto de infração lavrado pelo PROCON/SP Abusividade de
cláusulas insertas em contrato de adesão do produto “Saque Fácil
Pernambucanas” (versão de 03/2009) Violação ao artigo 51,
incisos VIII, XII e XV, do Código de Defesa do Consumidor
Razoabilidade e proporcionalidade da multa, fixada com base na
Portaria Normativa Procon no 26/2006 Precedentes Sentença
de improcedência da ação
Desprovimento do recurso para
manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
I Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
oriundo de auto de infração e imposição de multa lavrado pelo PROCON/SP
(AIIM no 5804, de 25/08/2010) proposta por Pernambucanas Financiadora S/A
Crédito Financiamento e Investimento PEFISA.
Narra a autora, em apertada síntese, que foi autuada pelo
PROCON/SP, em razão da inserção de cláusulas em contrato de adesão do
produto "Saque Fácil Pernambucanas” (versão de 03/2009), as quais foram
consideradas abusivas pela Fundação requerida, porquanto violam o artigo 51,
incisos VIII, XII e XV, do Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença de fls. 253/256, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Inconformada, recorre a autora, insistindo na ilegalidade da multa
aplicada. Quanto à cláusula 10, sustenta que não existe qualquer abusividade na
previsão de aplicação de penalidades decorrentes da mora, bem como de
ressarcimento das demais despesas. Quanto à cláusula 16, argumenta que a
possibilidade de saque de letras de câmbio é uma alternativa à apelante como
forma de reaver o crédito concedido ao mutuário sem ter que se valer do Poder
Judiciário. Já no tocante à cláusula 21, aduz que previsão contratual que busca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 3/8
tão somente instituir o necessário canal de comunicação entre a mutuante e
mutuário, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor veda somente a
comercialização dos dados cadastrais. Alega ainda que a multa foi fixada em
patamar excessivo, uma vez que a infração imputada não é tão grave, tendo a
autoridade administrativa sobrevalorizado o critério da condição econômica do
fornecedor, em desacordo com o disposto no artigo 57 da legislação
consumerista. Pugna, ao final, pela inversão do resultado e, subsidiariamente,
pela redução da multa (fls. 258/276).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 279/290),
manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em seguida, no
sentido de falecer, na espécie, interesse e legitimidade para a atuação ministerial
(fl. 298).
É o relatório.
II Primeiramente, cumpre observar aplicar-se ao caso em exame o
Enunciado 2 oriundo do Plenário do STJ, no sentido de que “aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até
17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça".
III Feito tal registro, o recurso, “data venia”, não comporta
provimento.
Conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, “(...) constitui atribuição do Procon a análise de contratos e a
aplicação de multas e outras penalidades, nos termos dos arts. 56 e 57 do CDC
e 18 e 22 do Decreto 2.181/97.” (REsp no 1.652.614/GO, Segunda Turma,
Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/04/2017).
E ainda: “O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode
interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio
de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que
não se confunde com função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque 'a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'
(art. 5o, XXXV, da CF)” (REsp no 1.279.622/MG, Segunda Turma, Relator
Ministro Humberto Martins, DJe de 17/08/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 4/8
No caso em exame, por sua vez, o PROCON/SP reputou abusivas
três cláusulas insertas no contrato de adesão do produto denominado “Saque
Fácil Pernambucanas” (versão de 03/2009), por afronta ao artigo 51, incisos
VIII, XII e XV, do Código de Defesa do Consumidor.
A fim de conferir maior clareza à exposição, transcrevem-se as
cláusulas em comento (fls. 45/48):
“CLÁUSULA 10
O não pagamento, nos respectivos vencimentos, das
prestações referentes ao crédito pessoal, determinará o imediato
cancelamento do crédito concedido, tornando-se, desde logo, vencido e
exigível o total do débito em aberto, acrescido da comissão de permanência,
juros moratórios, multa contratual, honorários advocatícios e outras despesas
decorrentes da mora ou do inadimplemento. Em tal hipótese, será facultado à
PEFISA o direito de proceder à imediata execução de eventuais garantias
constituídas.”
“CLÁUSULA 16 As prestações devidas pelo USUÁRIO, referentes ao crédito
pessoal, poderão, a exclusivo critério da PEFISA, ser representadas por letras
de câmbio, de valores correspondentes, sacadas com o mesmo vencimento
da(s) prestação(ões) respectiva(s), ou, à vista, quando sacadas após os
vencimentos, contra o USUÁRIO, para o efeito de, não sendo pagas, serem
levadas a protesto e cobrança judicial.”
“CLÁUSULA 21 O USUÁRIO autoriza PEFISA a se utilizar dos seus dados
cadastrais para expedição de extratos, cobranças e outras comunicações
promocionais ou informativas.”
No que se refere à cláusula 10, em que pesem as considerações
tecidas pela apelante em suas razões recursais, tem-se que ela realmente
representa uma afronta ao artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto obriga “o consumidor a ressarcir os custos de cobrança
de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor.”
É certo que eventual ressarcimento tem previsão no artigo 395
Código Civil e cumpriria ao juiz aplicar tal previsão ao caso concreto,
independentemente de previsão contratual. Porém, não parece ser este o
propósito real da cláusula impugnada.
Com efeito, como bem ponderado na manifestação técnica da
fundação requerida sobre defesa administrativa apresentada pela ora apelante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 5/8
“Pois bem, cabe ressaltar que não estamos discutindo a
legalidade da cobrança de honorários advocatícios, mesmo porque são verbas
definidas no Código de Processo Civil, mas sim a existência desta cláusula
sem que seja conferido ao consumidor o mesmo direito. Mas, além disto,
importa ressaltar que os honorários citados no art. 395 do CC, tem seu
cabimento quando há atuação de advogado na justiça, sendo que tal verba
será definida pelo juiz entre 10% e 20% da condenação e as custas do
processo serão cobras do perdedor da ação, o que não é o caso da citada
cláusula, pois o consumidor está sendo obrigado a arcar com tais custos no
pagamento de parcelas em atrasos, inclusive em casos em que sequer foi
constituído em mora.” (fl. 86)
Não prospera, por outro lado, o argumento de que não há previsão
em favor do contribuinte, porquanto se está diante de um contrato de mútuo, o
qual, por definição, exclui qualquer possibilidade de inadimplemento por parte
da mutuante.
Ora, segundo se depreende dos autos, a apelante celebrou contrato
com o consumidor Pedro José dos Santos (instrumento às fls. 45/49). Porém,
conforme reclamação deste consumidor ao Procon, “(...) foi informado de que
deveria realizar uma a prazo após o pagamento da terceira parcela sem
qualquer atraso, seria feita análise de crédito e posteriormente se fosse
aprovado haveria a liberação do valor.” (fl. 49), em contrariedade, portanto, à
cláusula 4 do contrato de adesão.
Ou seja, a fiscalização e autuação originaram-se do
descumprimento do contrato pela fornecedora, que se negou a realizar análise de
crédito, espancando, assim, qualquer dúvida acerca da possibilidade de
inadimplemento por parte da autora.
Quanto à cláusula 16, é forçoso reconhecer a afronta ao artigo 51,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme ressaltado na r.
sentença recorrida, a referida previsão “(...) permite ao fornecedor a emissão de
títulos de crédito com livre circulação, através de endosso originado de
obrigação assumida em outro negócio pelo consumidor, impondo representante
para concluir ou realizar outro negócio jurídico.” (fl. 254).
Não é demais ressaltar, aliás, que a cláusula em questão apresenta-
se em franca dissonância com a jurisprudência consolidada na Súmula no 60 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “É nula a obrigação cambial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 6/8
assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo
interesse deste.”
Já no que diz respeito à cláusula 21, obviamente não se está diante
de mero “canal de comunicação entre o consumidor/mutuário e a
apelante/mutuante, para envio de extratos, cobranças e demais informações que
sejam relacionadas aos serviços contratados” (fl. 271). Previsão contratual
nesse sentido seria supérflua.
Ao contrário, como a própria recorrente admite em sua petição
inicial, a autorização contida na cláusula 21 diz respeito à emissão de “boletos de
proposta”, regulamentos pela Circular no 3.598/2012 do Banco Central.
Ocorre que, nos termos do § 1o do artigo 4o desta normativa: “A
emissão e a apresentação do boleto de proposta estão condicionadas à
manifestação prévia, pelo pagador, de sua vontade em receber aquele boleto.”
E como se está diante de um contrato de adesão, ao consumidor não
é franqueada a possibilidade de optar por não receber tais boletos, o que, em
última análise, representa afronta ao artigo 51, inciso XV, do Código de Defesa
do Consumidor.
Quanto à multa aplicada, tem-se que ela foi arbitrada segundo os
critérios estabelecidos pela Portaria no 26/2006 do PROCON/SP, vigente à época
dos fatos, expressos tanto no auto de infração quanto no demonstrativo de
cálculo de multa de fl. 53.
Note-se, porquanto oportuno, que a constitucionalidade e legalidade
desta portaria restou reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no 0266701-76.2011.8.26.0000, de
relatoria do Eminente Desembargador Roberto Mac Cracken, julgado em
14/03/2012, com a seguinte ementa:
“CONTROLE DIFUSO DA CONSTITUCIONALIDADE. Arguição de
inconstitucionalidade da Portaria Procon n° 26/2006. Não acolhimento. Ato
normativo impugnado (Portaria 26/2006) que somente visa estabelecer
critérios para o cálculo das multas a sarem aplicadas pala Procon para a
correta individualização da pena pecuniária. Pena pecuniária prevista nos
arts. 56, I, a 57, ambos do CDC e que apenas foi regulamentada pela Portaria
em questão. Arguição rejeitada.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 7/8
Não é correto afirmar, por outro lado, que houve sobrevalorização
do critério do porte econômico da apelante, uma vez que a fixação da pena-base,
nos termos do artigo 18 da Portaria no 26/2006, leva em consideração outros
fatores, mais precisamente, o enquadramento do grupo da gravidade da infração
e a vantagem auferida.
Quanto ao valor da receita média mensal utilizado para o cálculo da
pena-base, o qual não condiz com a realidade segundo a apelante, trata-se de
alegação não respaldada por qualquer elemento probatório contido nos autos,
sendo certo que, instada a especificar provas, a autora pugnou pelo julgamento
antecipado da lide, de sorte que é aplicável à espécie a regra do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Em suma, seja qual o for o ângulo que se analise a questão, tem-se
que o caso era mesmo de improcedência da ação.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO Ação anulatória Pedido de anulação de auto de infração
lavrado em razão de violação aos art. 51, inciso IV, CDC Instituição
financeira
Cláusula abusiva inserida em contrato de empréstimo

Atribuição de responsabilidade por honorários advocatícios e custas
processuais ao consumidor em caso de cobrança judicial
Processo
administrativo que respeitou os princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa Princípios da legitimidade e veracidade do
ato administrativo Cláusula contratual que fere princípios e normas que
informam o sistema de proteção de defesa ao consumidor Regularidade do
auto de infração
Multa em valor proporcional e razoável (Portaria
Normativa PROCON no 33/2009), considerando aspectos particulares da
infração em questão Precedentes desta Corte Desprovimento do recurso”
(1a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
038317-
95.2017.8.26.0053, Relator Des. Marcos Pimentel Tamassia, julgado
em 08/11/2019)
“AÇÃO DE RITO COMUM. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. Multa
aplicada a instituição financeira pelo PROCON. Infração aos artigos 39, V e
51, IV, da Lei no 8.078/90. Cédula de Crédito Bancária. Cobrança de Tarifa
de Cadastro. Possibilidade, desde que cobrada no início da avença.
Entendimento firmado pelo Superior de Justiça, sob a sistemática dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004089-36.2013.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.339/20 8/8
Recursos Repetitivos (REs nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS). Instituição
bancária que estabelece cláusula de eleição e impõe renúncia do consumidor
a qualquer outro foro. Abusividade caracterizada por seus próprios termos.
Desequilíbrio contratual que dificulta o acesso do consumidor a justiça.
Violação dos artigos 6o, VII e 51, IV, do CDC. Disposição contratual voltada
para ressarcimento de despesas de cobranças decorrente de inadimplemento
contratual. Nulidade. Ocorrência. Inteligência do artigo 51, XII, do CDC.
Multa. Fixação que deve considerar a gravidade da infração, vantagem
auferida e condição econômica do fornecedor, o porte econômico da empresa
e o valor da receita bruta, nos termos dos artigos 29 e 33 da Portaria Procon
no 26/2009. Autor que emprega parâmetros distintos para requerer a
modificação do valor. Pedido de redução da sanção aplicada que não pode
prosperar sob pena de violação ao princípio da legalidade. Sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos. Manutenção. Recursos não
providos” (10a Câmara de Direito Público, Apelação no 1053251-
92.2016.8.26.0053, Relator Des. Paulo Galizia, julgado em
05/03/2018)
IV Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator